Tribunal: TJBA
Processo: 8041986-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041986-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VERA LUCIA SANTOS MARQUES

Advogado(s)
:
DANIELA BOMFIM SOUSA

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA COMPROMETIDA COM DESPESAS ESSENCIAIS E GASTOS MÉDICOS DECORRENTES DO PROBLEMA DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas em cinco dias, sob pena de não conhecimento da ação. A agravante alega hipossuficiência, apresentando documentos que demonstram renda comprometida com despesas essenciais e gastos médicos decorrentes de obesidade grave e cirurgia na coluna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se há comprovação suficiente da hipossuficiência econômica da parte para fins de concessão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Documentos apresentados demonstram limitação financeira que impede o custeio do processo sem prejuízo da subsistência.

4. A jurisprudência admite a concessão da gratuidade mesmo para quem possui renda, desde que comprometida com despesas essenciais.

5. O benefício pode ser revogado se comprovada capacidade econômica posterior ou má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para conceder a gratuidade de justiça à agravante.

Tese de julgamento:

"1. A hipossuficiência econômica pode ser reconhecida mesmo em caso de renda regular, desde que demonstrado o comprometimento com despesas essenciais. 2. A concessão da gratuidade da justiça depende de elementos objetivos e pode ser revista a qualquer tempo."

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 1.015, V; Lei nº 7.115/1983, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, AI 0075987-37.2023.8.19.0000; TRF3, AI 5006124-83.2023.4.03.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8041986-06.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas-BA, tendo, como Agravante VERA LÚCIA SANTOS MARQUES e como agravado BRADESCO SAÚDE S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ____ de ___________ de 2025

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA